Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Acórdão Id. 42370541 diz respeito, apenas, aos Embargos de Declaração opostos por Sane Participações e Investimentos Ltda., estando pendentes de julgamento os opostos por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda, o que obsta o trânsito em julgado. Assim sendo, declaro nula a certidão Id. 44146315 e sem efeito a certidão Id. 44146325. Incluam-se os Embargos de Declaração Id. 40705360 em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora